Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANCA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A (Exequente) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0023678-20.2010.8.07.0003, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, pois se trata de medida desprovida de qualquer efetividade, uma vez que a parte executada já teve oportunidades anteriores de fazê-lo e não o fez. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado à ID 57747247 * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 22027872, que o art. 774, V[1], do CPC prevê a diligência requerida, como meio legítimo de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Discorre que o art. 139, IV, do CPC dispõe que é incumbência do magistrado determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Afirma que intimar a parte agravada para indicar bens à penhora, sob pena de multa, é o único meio que lhe resta para incentivar o devedor a cooperar com o processo, não sendo plausível o indeferimento da medida sob o argumento de que seria infrutífera. Acrescenta que a execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, com base nos Princípios da Cooperação e da Efetividade do Processo. Requer que seja concedida tutela recursal para intimar o Agravado a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC, pois o feito pode vir a ser suspenso ou extinto (art. 921, III, CPC), porque esgotados os meios possíveis de localização de bens do devedor. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para confirmar a tutela recursal, caso deferida. Preparo comprovado – Id. 22027878. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo provisório, não vislumbro probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a medida antecipada. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora